Tribunal: CARF
Processo: 16327.903923/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903923/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.614 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
INGRESSO NO PAÍS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DA MUDANÇA DE
REGIME DO INVESTIDOR ESTRANGEIRO
Mudança do regime de investimento que o instituição financeira estrangeira no
Recorrente, de investimento estrangeiro direto (Investimento 4.131) para
investimento em Units/ações.
Ativo negociável em bolsa de valores. Resta atendida a exigência do inciso
XVIII do Artigo 15-A do Decreto 6306/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Paulo Regis
Venter.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903923/2018-18
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a não homologação das
compensações declaradas nos PER/DComps transmitidos sob os n°s
08112.66074.051114.1.3.04-5738
(com
demonstrativo
de
crédito) e
32874.60688.131114.1.3.04-0635, direcionadas para tratamento manual no presente
processo. A referida decisão foi exarada em 12/12/2018 mediante o Despacho Decisório
de fl. 54 (n° de rastreamento 2516542), com fundamento no Relatório Final de fls.
59/79, emitido pela Autoridade Fiscal da Delegacia Especial de Instituições Financeiras
da SRRF08 em 25/10/2018.
Por meio dos PER/DComps em referência, a interessada pretendeu compensar débitos
administrados pela RFB com alegado crédito a título de IOF, no montante de R$
16.109.600,99, decorrente de pagamento indevido ou a maior, referente ao período de
apuração 31/10/2012 (código de receita 5220 - IOF - OPERAÇÕES DE CÂMBIO).
O valor total do pagamento informado (número 1456872693) é de R$ 30.067.585,16,
sendo que o saldo disponível passível de utilização é de R$ 16.109.600,99, conforme
abaixo se demonstra:

De acordo com o Relatório Final acima aludido, na DCTF original (cancelada), o valor
total declarado para a receita 5220, para o período de apuração do terceiro decêndio de
outubro de 2012, foi de R$ 30.067.585,16. Na DCTF retificadora ativa, o valor
declarado para o mesmo período passou a ser de R$ 13.957.984,17, sofrendo uma
redução de R$ 16.109.600,99.
A empresa foi instada, por meio do Termo de Intimação n° 114, de 10 de setembro de
2018, a justificar tal redução do IOF; a apresentar a apuração da base de cálculo que
determinou o valor inicialmente pago, apontando os ajustes realizados para obtenção da
importância retificada e os correspondentes motivos de tais alterações; os documentos
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

fiscais e contábeis que serviram de base para o procedimento (Livro Razão, com
lançamentos e contrapartidas), bem como apontar a base legal que permitiu tal redução
do IOF devido.
Segundo consta da peça de defesa, nas operações objeto deste processo, a requerente
figurou tanto como companhia brasileira investida quanto como instituição financeira
autorizada a operar no mercado de câmbio, sendo responsável tributário pelo
recolhimento de IOF/Câmbio em transações de compra e venda de moeda estrangeira
que intermedeia. Trata-se de instituição financeira domiciliada no Brasil, possuindo
entre seus acionistas o Grupo Empresarial Santander, SL (“Santander Espanha”),
companhia domiciliada na Espanha.
Em atendimento à intimação, esclareceu que, após o recolhimento do DARF, verificou
que três das operações de câmbio que o compuseram não estavam sujeitas à tributação,
pois tinham como objeto a conversão de investimento direto (Lei n° 4.131, de 1962)
pelo Banco Santander (BRASIL) S.A. para o Grupo Empresarial Santander SL.

Após efetivação das operações acima, a manifestante informou que foi recolhido
indevidamente IOF no valor de R$ 16.109.600,98 (R$ 4.239.368.677,75 x 0,38% = R$
16.109.600,98), pois seu objeto era a conversão de ações para o exterior estabelecida na
Lei n° 4.131, de 1962, em ADRs (American Depositary Receipts) que são recibos de
ações de empresas que estão fora dos EUA e que são negociados na Bolsa de Nova
Iorque, regulada pela Resolução Bacen n° 2.689, de 2000 (que dispõe sobre aplicações
de investidor não residente nos mercados financeiros e de capitais).
Nessa conversão foram fechados dois contratos de câmbio simultâneos (sem fluxo
financeiro), correspondentes à saída do investimento e ao ingresso na modalidade Ações
(Resolução Bacen n° 2.689, de 2000). Acrescentou que, em relação a este evento de
saída do investimento, o Decreto n° 6.306, de 2007, estabeleceu em seu artigo 15-A1,
inciso XVI, a aplicação de alíquota zero e que o inciso XVIII, por sua vez, trata de
operações de conversão de investimento direto para investimento em ações, que,
segundo resposta da manifestante à intimação, seria o caso em questão.
A Autoridade Fiscal assim resumiu suas conclusões no Relatório Final:
Resumo
O Conselho Monetário Nacional trata dos investimentos em ações negociáveis em
Bolsas de Valores, previstas no inciso X-JII do artigo 15-A do Decreto 6.306/2007, por
meio da Resolução n°. 2.689/2000. Já os investimentos, por parte de pessoas .físicas ou
jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no País, em "Depositary Receipts"
emitidos no exterior com lastro em valores mobiliários de empresas brasileiras devem
observar o disposto na Resolução 2.356/1997, na Circular 2.741, da mesma data e
regulamentação complementar.
O Regulamento do Mercado de Câmbio e de Capitais classifica os Depositary Receipts
sob o código da natureza 70339, e as ações sob o código da natureza 70401. Também
conceitua "Depositary Receipts - DR" como certificados representativos de ações ou
outros valores mobiliários que representem direitos a ações, emitidos no exterior por
Instituição Depositária, com lastro em valores mobiliários depositados em custódia
específica no Brasil;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Também da leitura sistêmica do artigo 15-A, percebe-se que, para fins do Decreto
6.306/2007, Depositary Receipts (tratado no inciso X-JI) e Ações Negociáveis em Bolsa
(tratado no inciso X-TII) são institutos jurídicos distintos.
O contribuinte converteu um Investimento Estrangeiro Direto em American Depositary
Receipts, que são títulos, e pretende se enquadrar na exceção de alíquota ZERO do
inciso XIII do artigo 15 -A do Decreto 6.306/2007.
A literalidade do inciso XVIII prevê alíquota zero para as liquidações de operações
simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1° de dezembro de 2011, para ingresso no
País de recursos originários da mudança de regime do investidor estrangeiro, de
investimento direto (...), para investimento em ações negociáveis em bolsa de valores,
na.forma regulamentada pelo CMN;
De acordo com os Pareceres PGFN n° 589/2014 e PGFN/CAT n° 1347/2007, a
interpretação literal de norma que concede isenção, prevista no artigo 111 do Código
Tributário Nacional, estende-se também para a norma que concede alíquota zero:
PARECER PGFN n° 589/2014
(...)
Tratando dos efeitos da alíquota zero, o parecer PGFN/CAT n° 1347/2007, deixou claro
a similaridade entre isenção e alíquota zero, consoante trecho a seguir colacionado:
"4. Verifica-se que há alívio fiscal, mediante fixação recorrente de alíquotas-zero, nos
casos que a norma sob análise menciona. A alíquota- zero identifica hipótese
qualificada de não-incidência tributária, plasmando em âmbito pragmático efeitos
concretos de práticas de isenção. Do ponto de vista das receitas públicas cuida-se de
renúncia.fiscal, e negar a assertiva substancializa descuido para com o modelo de
finanças públicas."
No caso da atuação extrafiscal, inerente ao IOF, a aplicação da alíquota zero funciona
como uma espécie de incentivo fiscal, com efeitos similares ao da isenção, razão pela
qual o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado à alíquota zero interpretação literal,
com base no Art. 111 do Código Tributário Nacional.
Conforme expresso no artigo 111 do CTN, a interpretação de norma que conceda
isenção deve ser LITERAL, e na literalidade do texto do inciso XUIU, do artigo 15-A
do Decreto 6.306/2007, tem-se a previsão de alíquota zero para a conversão de IED em
ações negociáveis em bolsa, e não conversão de IED em American Depositary Receipts,
ou conversão de IED em títulos lastreáveis em ações negociadas em bolsas estrangeiras.
Não sendo o caso de mudança de IED para ações negociáveis em bolsa, conforme
previsto no inciso X-TII, resta o enquadramento da presente operação de conversão de
IED em ADR's na regra geral prevista no caput do artigo 15-A, ou seja, alíquota de
0,38%.
CONCLUSÃO
Após análise do PER/DCOMP, das informações extraídas dos sistemas informatizados
da RFB, da documentação apresentada pelo contribuinte, e da legislação aplicada ao
caso ora em análise, restou demonstrada a correção do recolhimento do IOF à alíquota
de 0,38%, não sendo o caso de pagamento indevido alegado pelo contribuinte. Assim
sendo, considera-se não homologada a compensação do crédito oriundo de pagamento
indevido do IOF, código de receita 5220, no valor de R$ 16.109.600,99 contido no
PER/DCOMP 08112.66074.051114.1.3.04-5738, podendo seguir para a conclusão do
tratamento eletrônico dado pelo sistema.
Cientificada da decisão de não homologação das compensações em 13/12/2018
(Histórico das Comunicações à fl. 166), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 6/37, em que argumentou, além da preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e do Relatório Final, em razão da ausência de motivação e
fundamentação e da adoção de premissas fáticas equivocadas pela Autoridade Fiscal, o
que segue:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

A participação societária do Santander Espanha na postulante ficou registrada durante
um longo período na modalidade de investimento estrangeiro direto (“IED”) nos termos
da Lei n° 4.131/62 (“Investimento 4.131”) e Resolução n° 3.844 do Bacen, após o que a
investidora decidiu alterar a modalidade de sua participação no capital social da
investida, de modo que tal participação pudesse servir como lastro para a emissão das
chamadas American Depositary Receipts (ADRs), a serem negociadas na bolsa de
valores de Nova Iorque, Estados Unidos da América;
Com a finalidade de emitir ADRs na bolsa de valores de Nova Iorque lastreadas em
units (ações) da requerente detidas no Brasil, o Santander Espanha colocou em prática
três operações que envolveram, em sua primeira etapa, a conversão de Investimento da
Lei n° 4.131, de 1962, para Investimento Units/Ações;
Ocorre que, para que os mencionados certificados de depósito sejam emitidos, à luz da
Resolução n° 1.289/87 do BACEN, é necessário primeiro que as ações emitidas no
Brasil que lhes darão lastro sejam depositadas em alguma instituição custodiante
sediada no Brasil e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a qual
certifica tal depósito e seus qualificativos a outra instituição financeira sediada no
exterior (chamada de depositária);
É na depositária que as negociações vão ocorrer, cabendo a esta segunda instituição no
exterior emitir os certificados de depósito, valores mobiliários estes que serão
negociados na respectiva bolsa de valores no país estrangeiro;
Em cumprimento ao disposto no art. 7° da Resolução CMN/Bacen n°
3.844, de 2010, foi necessária a formalização de dois contratos de câmbio simultâneos
para cada uma das três operações (contratos de venda n° 108599717, 108631348 e
108814192 e contratos de compra n° 108599875, 108631451 e 108814409), os quais
representaram
operações fictícias (sem fluxo financeiro) de remessa de recursos para o exterior (saída
do Investimento 4.131 - contratos de venda) e de simultâneo ingresso de recursos do
exterior (entrada de Investimento Units/Ações - contratos de compra);
para que o Santander Espanha pudesse emitir ADRs lastreadas em ações da requerente
como objetivava, determinadas etapas foram seguidas de modo que a legislação
brasileira aplicável aos mercados financeiro, de capitais e de câmbio fosse respeitada,
consoante abaixo se reproduz:
- Mudança do regime de investimento que o Santander Espanha detinha no Requerente,
de investimento estrangeiro direto (Investimento 4131) para investimento em
Units/ações negociáveis em bolsa de valores (Investimento em Units/Ações), por meio
de contratos de câmbio simultâneos, formalizados com e pelo próprio Requerente, nas
figuras de investida e de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio (Doc.
03), para a remessa e a entrada simbólicas de recursos no montante total de R$
4.239.368.677,75, mas sem efetivo fluxo financeiro.
(...)
A fim de ilustrar as operações expostas neste ponto, o Requerente traz a seguinte figura:
- Depósito das units/ações do Requerente na Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia (“CBLC”), instituição custodiante domiciliada no Brasil e autorizada pela
CVM;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

- Depósito das units/ações do Requerente na Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia (“CBLC”), instituição custodiante domiciliada no Brasil e autorizada pela
CVM;

- Ordem para que o J.P Morgan Chase Bank, instituição financeira domiciliada em
Nova Iorque, emitisse ADRs lastreadas nas Units (ações) do Requerente pertencentes ao
Santander Espanha depositadas no Brasil;

O crédito sob análise decorre dos contratos de venda de moeda estrangeira n°
108599717, 108631348 e 108814192, cuja “descrição
do
fato natureza” é
distinta (“Celp-Inv.Dir.Brasil-Emp No País-Transf. De Titularidade”) da dos contratos
de compra
de
moeda estrangeira n° 108599875, 108631451 e 108814409
("Títulos Mobiliários Brasileiros - Depositary Receipts")
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

No tocante ao lOF/Câmbio sobre operações de
venda
de
moeda
estrangeira
(saída/retorno do investimento estrangeiro - código 5220), a requerente recolheu DARF
no montante de RS 30.067.585,16, o qual incluiu o valor de RS 16.109.600,99 referente
às operações de saída do Investimento (RS 4.239.368.677,75 x alíquota de 0,38%),
sendo que, em momento posterior, verificou que tais operações de saída de Investimento
4.131 estariam sujeitas à alíquota-zero, nos termos do artigo 15-A, incisos XVI e XVIII,
do Regmlamento do IOF, o que resultou no pagamento a maior do IOF/Câmbio;
O único fundamento para a não homologação das DCOMPs foi a premissa equivocada
de que o Santander Espanha teria transformado o seu Investimento 4.131 diretamente
em Investimento em ADRs, sendo que as operações efetivamente realizadas foram a
transferência de investimento estrangeiro na modalidade 4.131 para Units/Ações com
posterior emissão de American Depositary Receipts - ADRs;
a inaplicabilidade do art. 111 do CTN às hipóteses de alíquota zero.
É o relatório.

Em 12 de abril de 2019, através do Acórdão n° 08-46.382, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 06 de maio de
2019, às e-folhas 244.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de junho de 2019, e-
folhas 247, de e-folhas 248 à 287.
Foi alegado:
 Das Efetivas Operações Realizadas - Transferências de Investimento
Estrangeiro da Modalidade 4.131 para Units/Ações com Posterior
Emissão de American Depositary Receipts – ADRs;
 Preliminarmente - Da Nulidade do Despacho Decisório e do Relatório
em Razão da Ausência de Motivação e da Adoção de Premissas Fáticas
Equivocadas pela Autoridade Fiscal;
 Da Incontestável Existência do Direito Creditório;
 Da Aplicação Do Princípio Da Verdade Material;
 Da Inaplicabilidade do Artigo 111 do CTN em Relação à Alíquota
Zero.
- DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer-se a este E. CARF o recebimento, conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, para que reconheça a nulidade do Despacho
Decisório que originou este processo, conforme demonstrado em sede de preliminar.
Caso este E. Conselho não entenda dessa forma, o que se alega apenas para
argumentar, requer-se então que, em razão dos argumentos de mérito, seja reformado o acórdão
recorrido, com a consequente homologação das DCOMPs que são objeto desta lide.
É o relatório.
Voto
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 06 de maio de
2019, às e-folhas 244.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de junho de 2019, e-
folhas 247.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Das Efetivas Operações Realizadas - Transferências de Investimento
Estrangeiro da Modalidade 4.131 para Units/Ações com Posterior
Emissão de American Depositary Receipts – ADRs;
 Preliminarmente - Da Nulidade do Despacho Decisório e do Relatório
em Razão da Ausência de Motivação e da Adoção de Premissas Fáticas
Equivocadas pela Autoridade Fiscal;
 Da Incontestável Existência do Direito Creditório;
 Da Aplicação Do Princípio Da Verdade Material;
 Da Inaplicabilidade do Artigo 111 do CTN em Relação à Alíquota
Zero.
Passa-se à análise.
- Preliminarmente - Da Nulidade do Despacho Decisório e do Relatório
em Razão da Ausência de Motivação e da Adoção de Premissas Fáticas Equivocadas pela
Autoridade Fiscal.
É alegado às folhas 14 e 15 do Recurso Voluntário:
Preliminarmente é importante destacar que, apesar de o Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade ter demonstrado de maneira precisa a nulidade do
Despacho Decisório que originou este processo e do Relatório que o acompanhou - em
razão da adoção de premissas fáticas equivocadas pela Autoridade Fiscal para não
homologar as DCOMPs apresentadas, em violação ao artigo 2°, caput e parágrafo único,
inciso VII e ao artigo 50, inciso I, da Lei n° 9.784/998, bem como aos artigos 10, inciso
III, e 59, inciso II, do Decreto n° 70.23 5/729 e artigo 142 do Código Tributário
Nacional ("CTN") -, a Turma Julgadora a quo, de maneira absolutamente genérica,
manifestou-se no sentido de que não haviam vícios no referido Despacho Decisório,
afirmando que tal ato foi lavrado por autoridade competente e com respeito ao direito de
defesa do Recorrente (vide fls. 08 e 09 do acórdão recorrido).
Contudo, tal entendimento da DRJ não merece prosperar, na medida em que, conforme
se passa a evidenciar, os vícios materiais verificados no Despacho Decisório que
originou este processo levam sim à nulidade de tal ato de acordo com a legislação
vigente aplicável (que, pontue-se desde já, não se limita ao disposto no Decreto n°
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

70.235/72 como sustentado pela DRJ), o que deverá ser reconhecido por este E.
Conselho.
Deveras, conforme exposto no item II.1 do presente Recurso Voluntário, para que o
Santander Espanha pudesse emitir ADRs lastreadas em units/ações do Recorrente, foi
necessário em um primeiro momento a mudança do seu regime de investimento de
"investimento estrangeiro direto” (Investimento 4.131) para investimento em ações
negociáveis em bolsa e, em um segundo momento, o depósito de tais ações em
instituição custodiante sediada no Brasil (CBLC).
Assim, somente em um terceiro momento, posterior à referida mudança e ao depósito
das ações negociáveis em bolsa na instituição custodiante, é que foi possível solicitar a
emissão das ADRs ao JP Morgan Chase Bank.
Entretanto, não obstante as informações trazidas pelo Recorrente terem sido ofertadas à
Sra. Agente Fiscal em outra auditoria fiscal10 e terem sempre estado à sua disposição
na fiscalização realizada nestes autos, a Autoridade Fiscal adotou, ao analisar as
presentes operações, premissas fáticas equivocadas, que não representam a verdade dos
fatos, o que contaminou o seu trabalho e resultou no entendimento também equivocado
da incidência de lO/Câmbio à alíquota de 0,38% no presente caso.
Isto por que, a Autoridade Fiscal partiu da premissa errônea de que o Santander
Espanha teria procedido à conversão da participação detida no Recorrente na
modalidade de Investimento 4.131 diretamente em ADRs emitidas para negociação na
bolsa de valores de Nova Iorque.
Ou seja, no entendimento equivocado e ilógico da Sra. Agente Fiscal, o Santander
Espanha teria se desfeito de sua participação societária no Recorrente e aplicado
diretamente referidos recursos em ADRs emitidas no exterior, motivo pelo qual não
poderia ser aplicado o disposto no inciso XVIII do art. 15-A do Regulamento do IOF,
dispositivo que só trata de conversão de Investimento 4.131 em ações negociáveis em
bolsa.
Por fim, às folhas 16 do Recurso Voluntário conclui:
É importante que se observe que não afirmou a Autoridade Fiscal que a sua conclusão
decorria do fato de que "ao final” houve a conversão de um Investimento Estrangeiro
Direto em ADRs como asseverou a Delegacia de Julgamento na fl. 09 do acórdão
recorrido.
Na realidade, conforme demonstrado acima (e na Manifestação de Inconformidade do
Recorrente), no presente caso a Autoridade Fiscal afirmou expressamente que utilizou
como premissa fática para a sua conclusão o seguinte cenário: o contribuinte converteu
um Investimento Estrangeiro Direto em American Depositary Receipts" (fl. 19 do
Relatório). Ou seja, entendeu-se que o Santander Espanha teria procedido à conversão
da participação detida no Recorrente na modalidade de Investimento 4.131 diretamente
em ADRs.
Ressalte-se ainda que tampouco afasta o exposto no parágrafo anterior a ilação trazida
na fl. 10 do acórdão recorrido de que a "Autoridade Fiscal (...) procedeu à análise dos
fatos narrados pela interessada durante o procedimento fiscal, inclusive o concernente
à transferência Investimento 4.131 para Units/Ações'.
Isso porque, neste ponto não se está buscando demonstrar que a Autoridade Fiscal não
tinha ciência dos fatos, mas sim que, apesar de tal Autoridade possuir todos os
elementos fáticos necessários, ela partiu de premissa fática equivocada para concluir
que as DCOMPs objeto destes autos não deveriam ser homologadas.
Assim, é incontroverso que ao partir da premissa fática equivocada de que no presente
caso se estaria diante de uma conversão de investimento estrangeiro direto diretamente
em ADRs é que concluiu a Sra. Auditora Fiscal que, não havendo no Regulamento do
IOF a hipótese de aplicação da alíquota zero para tal situação, seria correta a incidência
de IO/Câmbio à alíquota de 0,38%. (...)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

No Despacho Decisório não há qualquer impropriedade na motivação ou na
descrição dos fatos, pois o mesmo é claro e preciso ao descrever o motivo do indeferimento e
apontar a inexistência do crédito utilizado para compensar o débito informado na DCOMP.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
encontram-se definidas nos incisos I e II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do art. 59 do
Decreto-lei n° 70.235/72, demonstração essa, ao meu ver, não alcançada pela recorrente.
Dessa forma, uma vez que o Despacho Decisório foi formalizado em estrita
observância aos requisitos legais, com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal indicado, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade.
Dado que não se incidiu nas hipóteses acima relacionadas e que o Despacho
atende aos demais requisitos formais, como a descrição do fato e indicação da base legal, não
vislumbro motivo para decretação de sua nulidade e afasto a preliminar neste ponto.

- Do pleito.
O presente processo administrativo decorre das Declarações de Compensação
("DCOMPs").
O
PER/DCOMP
08112.66074.051114.1.3.04-5738
tem
o
seguinte
PER/DCOMP's relacionado: 32874.60688.131114.1.3.04-0635 (anexo 2).
O Requerente pleiteou a compensação de crédito decorrente de pagamento a
maior a título de Imposto sobre Operações de Câmbio (IO/Câmbio"), referente ao terceiro
decênio de outubro de 2012, no valor de R$ 16.109.600,99, com débitos de Imposto sobre
Operações de Seguros ("IO/Seguros"), relativo ao terceiro decênio de outubro de 2014 e ao
primeiro decênio de novembro de 2014, e Imposto sobre Operações de Crédio ("lO/Crédito"),
relativo ao terceiro decênio de outubro de 2014, no valor total de R$ 19.020.605,88.
O valor pleiteado do crédito no PER/DCOMP 08112.66074.051114.1.3.045738
é de R$ 16.109.600,99 e o valor total do pagamento informado (número 1456872693) é de R$
30.067.585,16, sendo que o saldo disponível passível de utilização é de R$ 16.109.600,99 (anexo
3).
Na DCTF original, já cancelada, (ND 100.2012.2012.1880961580), o valor
total declarado para a receita 5220, para o período de apuração do terceiro decêndio de outubro
de 2012, foi de R$ 30.067.585,16.
Na DCTF retificadora ativa (ND 100.2012.2017.1811359016) o valor
declarado para o período de apuração do terceiro decêndio de outubro de 2012 passou para R$
13.957.984,17, sofrendo uma redução de R$ 16.109.600,99.
- Da ação fiscal.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação n° 114, de 10 de
setembro de 2018, a:
1) justificar a redução do IOF (código 5220) apurado em 31/10/2012,
originalmente declarado por R$ 30.067.585,16 e posteriormente retificado
para R$ 13.957.984,17, sofrendo redução de R$ 16.109.600,99;
2) a apuração da Base de Cálculo que determinou o valor inicialmente pago,
apontando os ajustes realizados para obtenção da importância retificada e
os correspondentes motivos de tais alterações;
3) a apresentar os documentos Fiscais e Contábeis que serviram de base para o
procedimento (Livro Razão, com lançamentos e contrapartidas);
4) apontar a base legal que permitiu tal redução do IOF devido.
Em atendimento à intimação, o contribuinte esclareceu que, após o
recolhimento do DARF, verificou-se que três das operações de câmbio que o compuseram não
estavam sujeitas à tributação, pois tinham como objeto a conversão de investimento direto
através da Lei no. 4131/1962 pelo Banco Santander (BRASIL) S.A. para o Grupo
Empresarial Santander SL.

Contrato de Câmbio
(venda)
Contrato de Câmbio
(compra)
Valor da operação (em
R$)
Valor do IOF
108599717
108599875
R$ 546.120.382,72
R$ 2.075.257,45
108631348
108631451
R$539.659.668,39
R$ 2.050.706,74
108814192
108814409
R$3.153.588.626,64
R$ 11.983.636,78
TOTAL
R$ 4.239.368.677,75 R$ 16.109.600,98

- Da operação em questão.
Após efetivação das operações acima, a Recorrente alega que foi recolhido
indevidamente IOF no valor de:
R$ 16.109.600,98 (R$ 4.239.368.677,75 x 0,38%).
O objeto foi a conversão de ações para o exterior em ADR's.
Este procedimento está disciplinado pela Lei 4.131/1962.
ADR's (American Depositary Receipt) são recibos de ações de empresas que
estão fora dos EUA e que são negociados na Bolsa de Nova York, regulada pela Resolução no.
2.689/2000 do BACEN (que dispõe sobre aplicações de investidor não residente nos mercados
financeiros e de capitais).
Nessa conversão foram fechados dois contratos de câmbios simultâneos
(sem fluxo financeiro) correspondente:
1. à saída do investimento ( Lei 4.131/1962); e
2. ao ingresso na modalidade Ações (Resolução no. 2.689/2000 do
BACEN).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Destaque-se que a efetivação das operações financeiras em questão é
comprovada por meio de diversas telas extraídas do sistema de Registro Declaratório Eletrônico
("RDE”) do BACEN - documentos apresentados nestes autos pelo Recorrente em petição
complementar (vide fls. 177 a 180 e 182 a 187 dos autos).
- Da legislação tributária:
Conforme previsto no Decreto no. 6.306/07, com versão vigente à época dos
fatos geradores ora analisados, a regra geral para a definição das alíquotas de IOF-Câmbio, no
caso de operações de liquidação de câmbio para ingresso de recursos para aplicação no mercado
financeiro e de capitais era de 6% e para retorno desses recursos era de 0,38%.
DECRETO N° 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
(...)
Art.14. A base de cálculo do IOF é o montante em moeda nacional, recebido,
emtregue ou posto à disposição, correspondente ao valor, em moeda estrangeira, da
operação de câmbio ( Lei n° 75.172, de 1966, art. 64, inciso II)
(...)
Art.15-A. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento,
observadas
as
seguintes
exceções:(Incluído
pelo
Decreto
n°
7.412,
de
2010)(Revogado pelo Decreto n° 8.325, de 2014)
(...)
XI
- nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro,
para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas,
para constituição de margem de garantia, inicial ou adicional, exigida por bolsas de
valores, de mercadorias e futuros: seis por cento; (Incluído pelo Decreto n° 7.412, de
2010)
XII - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro,
para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas,
para aplicação no mercado financeiro e de capitais, excetuadas as operações de que
tratam os incisos XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XXIII do caput: seis por cento; (Redação
dada pelo Decreto n° 7.632, de 2011)
XIV - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro,
a partir de 1o de dezembro de 2011, para ingresso de recursos no País para
aquisição de ações em oferta pública registrada ou dispensada de registro na
Comissão de Valores Mobiliários ou para a subscrição de ações, desde que, nos dois
casos, as companhias emissoras tenham registro para negociação das ações em
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

bolsas de valores: zero; (Redação dada pelo Decreto n° 7.632, de 2011)(Revogado
pelo Decreto n° 8.325, de 2014)

XV - nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro,
a partir de 12_de dezembro de 2011, para ingresso de recursos no País, inclusive por
meio de operações simultâneas, para aquisição de cotas de fundos de investimento
em participações, de fundos de investimento em empresas emergentes e de fundos
de investimento em cotas dos referidos fundos, constituídos na forma autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários: zero; (Redação dada pelo Decreto n° 7.632, de
2011) (Revogado pelo Decreto n° 8.325, de 2014)
(...)
XVIII - nas liquidações de operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de
1o de dezembro de 2011, para ingresso no País de recursos originários da mudança
de regime do investidor estrangeiro, de investimento direto de que trata a Lei no
4.131, de 3 de setembro de 1962, para investimento em ações negociáveis em bolsa
de valores, na forma regulamentada pelo CMN: zero; (Redação dada pelo Decreto n°
7.632, de 2011) (Revogado pelo Decreto n° 8.325, de 2014)
(...)
XXII - nas liquidações de operações de câmbio contratadas a partir de 5 de dezembro
de 2012, para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações
simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do
Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado
internacional com prazo médio mínimo de até trezentos e sessenta dias: seis por
cento.(Redação dada pelo Decreto n° 7.853, de 2012)

- Da regulamentação do Conselho Monetário Nacional:
Através de suas Resoluções, o Banco Central do Brasil, na forma do art. 9° da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna públicas as decisões tomadas pelo Conselho
Monetário Nacional, em suas sessões ordinárias ou extraordinária.
RESOLUÇÃO N° 2.689 DE 26 DE JANEIRO DE 2000
Documento normativo revogado, a partir de 30/3/2015, pela Resolução n° 4.373, de
29/9/2014.
Dispõe sobre aplicações de investidor não residente nos mercados financeiro e de
capitais.
Art. 1° Estabelecer que a aplicação dos recursos externos ingressados no País por
parte de investidor não residente, por meio do mercado de câmbio de taxas livres,
nos mercados financeiro e de apitais, deve obedecer ao disposto nesta Resolução.
Parágrafo 1° Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se investidor não
residente, individual ou coletivo, as pessoas físicas ou jurídicas, os fundos ou outras
entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior.
Parágrafo 2° Os recursos de que trata este artigo devem ser aplicados nos
instrumentos e modalidades operacionais dos mercados financeiro e de capitais
disponíveis ao investidor residente.
Art. 2o As movimentações financeiras com o exterior, decorrentes das aplicações de
que trata esta Resolução, somente podem ser efetuadas mediante contratação de
câmbio, na forma da regulamentação em vigor.
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Art. 4o Os recursos ingressados no País nos termos desta Resolução sujeitam-se a
registro no Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação em vigor.
(...)

Art. 6o Os ativos financeiros e os valores mobiliários negociados, bem como as
demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não residente
decorrentes das aplicações de que trata esta Resolução devem, de acordo com sua
natureza:
I
- ser registrados, custodiados ou mantidos em conta de depósito em instituição
ou entidade autorizada à prestação desses serviços pelo Banco Central do Brasil ou
pela Comissão de Valores Mobiliários; ou
II
- estar devidamente registrados em sistemas de registro, liquidação e custódia
reconhecidos pelo Banco Central do Brasil ou autorizados pela Comissão de Valores
Mobiliários, em suas respectivas esferas de competência.
Parágrafo único. As operações de investidor não residente em mercados de
derivativos ou demais mercados de liquidação futura somente podem ser realizadas
ou registradas em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e de futuros, mercado de
balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, ou
registradas em sistemas de registro, liquidação e custódia referidos no inciso II deste
artigo.
Art. 8o. É vedada a utilização dos recursos ingressados no País ao amparo desta
resolução em operações no mercado de valores mobiliários decorrentes de aquisição
ou alienação:
I
- fora de pregão das bolsas de valores, de sistemas eletrônicos, ou de mercado
de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários,
de valores mobiliários de companhias "abertas registradas para negociação nestes
mercados;"
II
- de valores mobiliários negociados em mercado de balcão não organizado ou
organizado por entidades não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1° Excluem-se do disposto neste artigo as hipóteses de subscrição, bonificação,
conversão de debêntures em ações, índices referenciados em valores mobiliários,
aquisição e alienação de cotas de fundos de investimento abertos e, desde que
previamente autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, os casos de
fechamento de capital, cancelamento ou suspensão de negociação, transação judicial
e negociação de ações vinculadas a acordos de acionistas.

§ 2° A autorização referida no § 1°, quando se tratar da negociação de ações
vinculadas a acordos de acionistas, somente será concedida se mencionados
acordos tiverem sido celebrados há mais de seis meses, o alienante não integrar o
controle da sociedade e a alienação se fizer no exercício de direito, ou por força de
obrigação, estipulados no respectivo acordo de acionistas. (Artigo 8° com redação
dada pela Resolução n° 3.245, de 25/11/2004.)
Art. 9o Ficam vedadas quaisquer transferências ou cessões de titularidade, no
exterior, de investimentos ou de títulos e valores mobiliários pertencentes a investidor
não residente, e no País, nas formas não previstas nesta Resolução.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos de transferência
decorrentes de fusão, incorporação, cisão e demais alterações societárias efetuadas
no exterior, bem assim os casos de sucessão hereditária, observada a
regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Art. 10. Além da sistemática prevista nesta Resolução, somente serão acolhidos
novos investimentos nos mercados financeiro e de capitais na forma prevista no
Regulamento Anexo III à Resolução n° 1.289, de 20 de março de 1987, ou em casos
expressamente aprovados pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários.
Parágrafo 1° A modalidade de investimento estrangeiro mencionada no Regulamento
Anexo IV à Resolução n° 1.289, de 1987, deve, até 30 de setembro de 2000, estar
adaptada às disposições desta Resolução, sob pena de suspensão do registro de
capital estrangeiro e adoção das demais sanções legais cabíveis. (Redação dada
pela Resolução n° 2.742, de 28/6/2000.)
Parágrafo 2° As transferências das posições detidas por investidor não residente na
modalidade citada no parágrafo anterior devem ser efetuadas guardando-se estrita
conformidade com as posições da conta de custódia titulada pelo investidor não
residente, observadas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e
pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 3° Para fins do disposto no parágrafo anterior, a Comissão de Valores
Mobiliários informará ao Banco Central do Brasil as posições individuais detidas por
investidor não residente.
Parágrafo 4° O Banco Central do Brasil, em conjunto com a Comissão de Valores
Mobiliários, divulgará normas complementares dispondo sobre a transferência, para a

sistemática prevista nesta Resolução, dos investimentos registrados nos Fundos de
Conversão Capital Estrangeiro, Fundos de Privatização - Capital Estrangeiro, Fundos
Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes - Capital Estrangeiro, e os
investimentos de capitais efetuados entre os países signatários do Tratado
MERCOSUL.
(...)
Art. 12. O investimento estrangeiro registrado no Banco Central do Brasil ao amparo
do Regulamento Anexo V à Resolução n° 1.289, de 1987, pode ser transferido para a
sistemática prevista nesta Resolução e vice-versa, observadas as condições
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 13. Excluem-se do disposto nesta Resolução as aplicações de que trata a
Resolução n° 2.687, de 26 de janeiro de 2000.
Art. 14. Ficam o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, cada
qual dentro de sua esfera de competência, autorizados a adotar as medidas e a
baixar as normas complementares que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta Resolução.
- Da análise efetuada pela fiscalização.
O Conselho Monetário Nacional trata dos investimentos em ações
negociáveis em Bolsas de Valores, previstas no inciso XVIII do artigo 15-A do Decreto
6.306/2007, por meio da Resolução no. 2.689/2000.
Já os investimentos, por parte de pessoas físicas ou jurídicas, residentes,
domiciliadas ou com sede no País, em "Depositary Receipts" emitidos no exterior com lastro
em valores mobiliários de empresas brasileiras devem observar o disposto na Resolução
2.356/1997, na Circular 2.741, da mesma data e regulamentação complementar.
O Regulamento do Mercado de Câmbio e de Capitais classifica os Depositary
Receipts sob o código da natureza 70339, e as ações sob o código da natureza 70401. Também
conceitua "Depositary Receipts - DR" como certificados representativos de ações ou outros
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

valores mobiliários que representem direitos a ações, emitidos no exterior por Instituição
Depositária, com lastro em valores mobiliários depositados em custódia específica no Brasil.
Não sendo o caso de mudança de IED para ações negociáveis em bolsa,
conforme previsto no inciso XVIII, resta o enquadramento da presente operação de conversão de
IED em ADR's na regra geral prevista no caput do artigo 15-A, ou seja, alíquota de 0,38%.
Pela leitura sistêmica do artigo 15-A, percebe-se que, para fins do Decreto
6.306/2007, Depositary Receipts (tratado no inciso XVII) e Ações Negociáveis em Bolsa
(tratado no inciso XVIII) são institutos jurídicos distintos.
A literalidade do inciso XVIII prevê alíquota zero para as liquidações de
operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1o de dezembro de 2011, para ingresso
no País de recursos originários da mudança de regime do investidor estrangeiro, de investimento
direto (...), para investimento em ações negociáveis em bolsa de valores, na forma regulamentada
pelo CMN.
De acordo com os Pareceres PGFN n° 589/2014 e PGFN/CAT n° 1347/2007, a
interpretação literal de norma que concede isenção, prevista no artigo 111 do Código Tributário
Nacional, estende-se também para a norma que concede alíquota zero:
PARECER PGFN n° 589/2014
(...)
7. Tratando dos efeitos da alíquota zero, o parecer PGFN/CAT n° 1347/2007,
deixou claro a similaridade entre isenção e alíquota zero, consoante trecho a
seguir colacionado:
"4. Verifica-se que há alívio fiscal, mediante fixação recorrente de alíquotas-
zero, nos casos que a norma sob análise menciona. A alíquota- zero identifica
hipótese qualificada de não-incidência tributária, plasmando em âmbito
pragmático efeitos concretos de práticas de isenção. Do ponto de vista das
receitas públicas cuida-se de renúncia fiscal, e negar a assertiva substancializa
descuido para com o modelo de finanças públicas."
8. No caso da atuação extrafiscal, inerente ao IOF, a aplicação da alíquota
zero funciona como uma espécie de incentivo fiscal, com efeitos similares ao
da isenção, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado à
alíquota zero interpretação literal, com base no Art. 111 do Código Tributário
Nacional.
Conforme expresso no artigo 111 do CTN, a interpretação de norma que
conceda isenção deve ser LITERAL, e na literalidade do texto do inciso XVIII, do artigo 15-A
do Decreto 6.306/2007, tem-se a previsão de alíquota zero para a conversão de IED em ações
negociáveis em bolsa, e não conversão de IED em American Depositary Receipts, ou conversão
de IED em títulos lastreáveis em ações negociadas em bolsas estrangeiras.
Nesse sentido a conclusão a que chega a Autoridade Fiscal no Relatório que
acompanhou o Despacho Decisório, folhas 20 e 21 do Relatório de Procedimento Fiscal:
O contribuinte converteu um Investimento Estrangeiro Direto em American Depositary
Receipts, que são títulos, e pretende se enquadrar na exceção de alíquota ZERO do
inciso XVIII do artigo 15 -A do Decreto 6.306/2007,
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

A literalidade do inciso XVIII prevê alíquota zero para as liquidações de operações
simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1o de dezembro de 2011, para ingresso no
País de recursos originários da mudança de regime do investidor estrangeiro, de
investimento direto), para investimento em ações negociáveis em bolsa de valores, na
forma regulamentada pelo CMN:
Conforme expresso no artigo 111 do CTN. a interpretação de norma que conceda
isenção deve ser LITERAL, e na literalidade do texto do inciso XVIII, do artigo 15-A
do Decreto 6.306/2007, tem-se a previsão de alíquota zero para a conversão de IED em
ações negociáveis em bolsa, e não conversão de IED em American Depositary Receipts.
ou conversão de IED em títulos lastreáveis em ações negociadas em bolsas estrangeiras.
(Grifo próprio do original)

- Da alegação do Recorrente.
O Recorrente é instituição financeira domiciliada no Brasil, possuindo entre
seus acionistas o Grupo Empresarial Santander, SL ("Santander Espanha"), companhia sediada
no Reino da Espanha.
Como qualquer investimento estrangeiro realizado no Brasil, o investimento
detido pelo Santander Espanha no Recorrente (companhia investida) deveria ser registrado no
Banco Central do Brasil ("BACEN") de acordo com alguma das modalidades previstas na
legislação brasileira para investimento estrangeiro.
Assim, em razão da sua natureza, referida participação societária ficou
registrada durante um longo período na modalidade de investimento estrangeiro direto ("IED")
nos termos da Lei n° 4.131/62 ("Investimento 4.131") e Resolução n° 3.844 do BACEN:

Contudo, posteriormente, o Santander Espanha decidiu alterar a modalidade de
uma parte da sua participação no capital social do Recorrente, de modo que tal parcela pudesse
servir como lastro para emissão de ADRs, lastreadas em ações do Recorrente, negociadas na
bolsa de valores de Nova Iorque, Estados Unidos da América.
Ocorre que, para que os mencionados certificados de depósito sejam emitidos,
é necessário primeiro que as ações emitidas no Brasil que lhes darão lastro sejam depositadas em
alguma instituição custodiante sediada no Brasil autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM").
É esta instituição que certifica tal depósito e seus qualificativos para a outra
instituição financeira sediada no exterior (chamada de depositária) onde as negociações vão
ocorrer, cabendo a esta segunda instituição no exterior emitir os certificados de depósito, valores
mobiliários estes que serão negociados na respectiva bolsa de valores no país estrangeiro.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Nesse contexto, para que o Santander Espanha pudesse alcançar o seu intuito
de emitir ADRs lastreadas em ações do Recorrente, determinadas operações deveriam ser
implementadas de modo que a legislação brasileira aplicável aos mercados financeiro, de
capitais e de câmbio fosse respeitada.
A primeira etapa a ser cumprida, em observância ao disposto principalmente
no art. 3° do Anexo V à Resolução n° 1.289/87 do BACEN, seria a mudança do regime de
investimento que o Santander Espanha tinha no Recorrente, de investimento direto
(Investimento 4.131), para investimento em ações negociáveis em bolsa.
A segunda etapa, a ser realizada somente após mudança do regime de
investimento (primeira etapa), seria o depósito das referidas ações do Recorrente detidas pelo
Santander Espanha, em instituição custodiante domiciliada no Brasil.
1a Etapa - Mudança do regime de investimento que o Santander Espanha
detinha no Recorrente, de investimento estrangeiro direto (Investimento 4.131)
para investimento em Units/ações negociáveis em bolsa de valores
(Investimento em Units/ Ações)
A implementação desta etapa exigia que fossem executadas duas operações
financeiras simultâneas, a saber: (a) a saída/o retorno do Investimento 4.131
detido pelo Santander Espanha, por meio de um contrato de venda de câmbio e
(b) a entrada/o ingresso destes recursos como Investimento em Units/Ações do
Recorrente, por intermédio de um contrato de compra de câmbio.
Assim, tais operações foram formalizadas com e pelo próprio Recorrente, nas
figuras de investida e de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio,
por meio de contratos de venda e compra de câmbio simultâneos (Doc. 03 da
Manifestação de Inconformidade), para a remessa e a entrada simbólicas de
recursos no montante total de R$ 4.239.368.677,75, mas sem efetivo fluxo
financeiro.
A referida instituição custodiante seria responsável pela certificação das ações
perante a instituição financeira domiciliada em Nova Iorque (instituição depositária), para que
esta, assim, cumprisse a terceira e última etapa do processo, qual seja, a emissão das ADRs
lastreadas nas ações do Recorrente, a serem negociadas na bolsa de valores estrangeira.

O Recurso Voluntário traz a seguinte informação às folhas 10:
Vale mencionar ainda, a fim de afastar qualquer dúvida sobre a regularidade das
operações ora examinadas, que no presente caso o Santander Espanha não adquiriu
ações unitárias do Recorrente, mas sim Units, que são "ativos compostos por mais de
uma classe de valores mobiliários, (...) negociados em conjunto'. Assim, "[a]s units são
compradas e/ou vendidas no mercado como uma unidade' - conceito retirado do sítio
eletrônico da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3")7.
Ou seja, as units nada mais são do que o grupamento de valores mobiliários (como
ações por exemplo) em um único ativo, o qual é negociado como unidade no
mercado brasileiro.
Nessa linha, note-se que no sítio eletrônico da B3, além do conceito de unit trazido no
parágrafo anterior, também consta a composição da unit do Recorrente, cujo código de
negociação na bolsa de valores é "SANB11" (01 ação ordinária - "ON" + 01 ação
preferencial - "PN"), veja-se:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

E a conclusão apresentada pela Recorrente:
Assim, é evidente que quando o Santander Espanha implementou operações financeiras
simultâneas para mudar o regime de parte do seu investimento no Recorrente de direto
(Investimento 4.131) para units, estava efetivamente alterando-o para ações
negociáveis em bolsa.

2a Etapa - Depósito das units/ações do Recorrente na Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia ("CBLC"), instituição custodiante domiciliada no Brasil
e autorizada pela CVM.

3a Etapa - Ordem para que o J.P Morgan Chase Bank, instituição financeira
domiciliada em Nova Iorque, emitisse ADRs lastreadas nas Units (ações) do
Recorrente pertencentes ao Santander Espanha depositadas no Brasil.

Os argumentos da Recorrente pode ser assim sintetizados no seguinte
fragmento presente às folhas 17 do Recurso Voluntário:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Na realidade, em uma primeira etapa o Santander Espanha mudou o seu regime de
investimento de Investimento 4.131 para o de Investimento Units/Ações, etapa que foi
implementada por meio de duas operações financeiras (contrato de venda de câmbio
e contrato de compra de câmbio), cada uma com os seus respectivos efeitos.
Apenas posteriormente, quando as referidas units já estavam devidamente depositadas
com a instituição custodiante, é que houve a emissão (não aquisição) das ADRs no
exterior.
Às folhas 18 do Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta o seguinte
esquema:

Para documentar tal alegação, registre-se que, em 05/04/2019, portanto após a
interposição da Manifestação de Inconformidade (14/01/2019) e antes da sessão de julgamento
da Delegacia Regional de Julgamento, a postulante solicitou a juntada da petição de fls. 176/188
e da documentação de fls. 189/221, em que detalhou as etapas das operações aqui tratadas.
Colacionou na petição apresentada, referente às três operações realizadas:
1. telas do sistema de Registro Declaratório Eletrônico (“RDE”) do Banco
Central do Brasil datadas de 23/10/2012, por meio das quais é possível
verificar no Registro Declaratório Eletrônico - Investimento Estrangeiro
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Direito (“RDE-IED”) IAO43848 a posição do Santander Espanha como
investidor direto no Requerente antes da mudança do regime de
investimento;
2. tela que demonstra que, na mesma data (23/10/2012), foi realizada a
transferência/mudança de regime de 3.990.441.210 ações, equivalentes a
38.004.202 units, de investimento direto (RDE-IED IAO43848) para
investimento em ações (portfólio Resolução n° 1.289/97 - Anexo V - RDE-
Portfólio R0900106);
3. tela do sistema de RDE do BACEN, referente ao RDE-IED n°
IA043848, após a transferência/mudança do regime de investimento
direto para investimento em units/ações negociáveis em bolsa, na qual
se verifica que o Santander Espanha passou a deter o total de
97.011.918.0843 de ações registradas na modalidade de investimento
direto;
4. tela da CBLC, por meio da qual é possível verificar a transferência de
38.004.202 units pertencentes ao Santander Espanha para o JP Morgan
Chase Bank (doc. 01), para que esse último pudesse emitir as ADRs na
Bolsa de Nova Iorque (consoante as cartas com tradução juramentada - doc.
02, fls. 193/221).

A questão que se coloca é a seguinte: quando da mudança do regime de
investimento que o Santander Espanha detinha no Recorrente, de investimento estrangeiro direto
(Investimento 4.131) para investimento em Units/ações esse ativo - Units/ Ações são negociáveis
em bolsa de valores, incide IOF?
Trago
informação
do
sítio
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-
indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/units/
Units são ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários, como uma
ação ordinária e um bônus de subscrição, por exemplo, negociados em conjunto. As
units são compradas e/ou vendidas no mercado como uma unidade.

SANTANDER BR SANB11 1 ação ON + 1 ação PN

(Grifo e negrito nossos)
O contribuinte converteu um Investimento Estrangeiro Direto em American
Depositary Receipts, que são títulos, e pretende se enquadrar na exceção de alíquota ZERO do
inciso XVIII do artigo 15 -A do Decreto 6.306/2007.
O Recorrente alega que, em relação a este evento de saída do investimento, o
Decreto 6306/2007 estabeleceu em seu artigo 15-A, inciso XVI, previsão clara e expressa de
alíquota zero:
XVI - nas liquidações de operações de câmbio para fins de retorno de recursos
aplicados por investidor estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais, nas
operações de que tratam os incisos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XXIII do caput:
zero;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

E que o inciso XVIII, por sua vez, trata de operações de conversão de
investimento direto para investimento em ações, que, segundo resposta do contribuinte, é
justamente o caso em questão:
XVIII - nas liquidações de operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de
1o de dezembro de 2011, para ingresso no País de recursos originários da mudança
de regime do investidor estrangeiro, de investimento direto de que trata a Lei no
4.131, de 3 de setembro de 1962, para investimento em ações negociáveis em bolsa
de valores, na forma regulamentada pelo CMN: zero;
Sendo o ativo - Units/ Ações - negociável em bolsa de valores, oriundo de
ingresso no País de recursos originários da mudança de regime do investidor estrangeiro, de
investimento direto de que trata a Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, resta atendida a
exigência do inciso XVIII do Artigo 15-A do Decreto 6306/2007.
Salienta-se que o artigo 15 A e seus incisos foram revogados pelo Decreto n°
8.325, de 07 de outubro de 2014.
O presente fato gerador data de 31/10/2012.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar. No
mérito, dou provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903923/2018-18

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital